Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701178-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: GG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715921-02.2022.8.07.0006, na qual o Juízo de Primeiro Grau reputou válida a citação havida nos autos e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 159369538 dos autos originários). No presente agravo de instrumento o agravante/executado alegou a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o fundamento de que o mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento, sendo entregue na portaria do condomínio. Afirmou que o endereço diligenciado nunca foi residência e/ou domicílio do agravado. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade processual desde a citação. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC,). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Nos termos do art. 248, § 4o do CPC, nos casos de diligência citatória a ser cumprida pelo correio em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Consta dos autos o boletim de ocorrência de ID no 47671269 – págs. 20/22, registrado pelo próprio agravante, conforme inclusive noticiado na inicial, em que indica como sendo sua residência o endereço onde foi cumprido o mandado citatório,. Inverossímil a afirmação no sentido de que nunca residiu em tal endereço. No caso dos autos, o mandado foi cumprido no endereço fornecido pelo agravante no registro da ocorrência mencionada e foi devidamente recebido pelo responsável pelas correspondências do condomínio, sem qualquer ressalva. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora